Tribunal: TJMT
Processo: 0006755-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006755-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROGERIO GONÇALVES DE MORAES (APELANTE), TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 054.070.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, ‘CAPUT’ C/C. ART.40, INC. III DA LEI 11.343/06 – CORRÉ FLAGRADA EM REVISTA ÍNTIMA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO 191,50 G (CENTO E NOVENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE

MACONHA E REMÉDIOS EM SEU ÓRGÃO GENITAL – SUBSTÂNCIA POTENCIALMENTE DESTINADA A COMPANHEIRO REEDUCANDO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE QUE A DROGA APREENDIDA NÃO TERIA COMO DESTINAÇÃO SEU COMPANHEIRO – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA DO RECORRENTE QUE RESSOA ESSENCIAL PARA QUE A COMPANHEIRA PERPETRASSE O CRIME DE TRÁFICO – CONTEÚDO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDA –
PRECEDENTES DO STJ/RHC 57.434/SP
– DOSIMETRIA DA PENA –

REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –

QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE –

FUNDAMENTAÇÃO –

INSUFICIÊNCIA –

DESPROPORCIONALIDADE – REAJUSTE

–

PRECEDENTES DO STJ –

READEQUAÇÃO DA PENA BASE QUE SE IMPÕE E POR CONSEQUÊNCIA OPERADA A REDUÇÃO DOS DIAS- MULTA

– PRETEXTADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEGREGADO PROVISORIAMENTE – IMPRATICABILIDADE – A DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS QUANDO IMPORTAR NA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP
–RECURSO PROVIDO EM PARTE COM

O REAJUSTE DA PENA BASE.

Por certo, não se classifica o traficante pela quantidade exagerada de drogas. Entretanto, considerando as condições apresentadas, não se pode fugir, na espécie, da hipótese de tráfico de drogas, quer pela quantidade de droga aprendida de maconha, quer pela evidente ausência de coerência discurso dos envolvidos, quer pelas circunstancias do caso, ou seja, a tentativa de ingresso da droga em estabelecimento prisional, inserido na genitália da corré; In casu,

companheira do apelante.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria do crime está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes colhidos em regular instrução processual.

Quanto a dosimetria“[...]Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, infere-se ser insuficiente a motivar a exasperação da
pena
-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida (120g
- cento
e vinte gramas - de
maconha
), porquanto inábil a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedente”.

(STJ - HC 525819/PR, Rel. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Dje 05.05.2020).

O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao
juízo
da
execução
penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal

n. 6755-04.2018.8.11.0042 – (Cód.514228), julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa
, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput” e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. (Id.16574001 a 16574005)

Consta dos autos, que Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Tatiane Severo dos Santos e Rogério Gonçalves de Moraes, como incursos na prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal fim, descritos nos arts. 33, “caput”, 35, “caput”, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, Contudo, publicada a sentença, apenas Rogério Gonçalves de Moraes apelou.

Narra a denúncia,
in verbis
:(Id.16573477)

“[...] Conforme inquérito policial, no dia 14 de fevereiro de 2018, por volta de 09h, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR 364, km 12, bairro Distrito Industrial, nesta cidade, a denunciada, a pedido de seu companheiro Rogério Gonçalves de Moraes, Tatiane Severo dos Santos trazia consigo 01 (uma) porção de maconha, com massa de 192,30 g (cento e noventa e dois gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo preliminar no. 0375/2018, fls. 17/18-IP). Por sua vez, Rogério Gonçalves de Moraes, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o destinatário e proprietário do entorpecente que sua convivente entregava no presídio, partindo dele o comando para a execução do crime.

Ainda, associaram-se os dois com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas. De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, a denunciada Tatiane dirigiu-se à Penitenciária Central do Estado com o fim de visitar seu convivente Rogério, cumprindo com o seu costume de vê-lo ao menos duas vezes na semana. Logo na entrada, ao se apresentar aos agentes penitenciários que realizavam procedimento padrão de revista, a denunciada apresentou nervosismo em excesso. Ela foi indagada a respeito do motivo de sua inquietação, tendo ela admitido que portava medicamentos em sua genitália. Por essa razão, foi realizada a revista minuciosa na denunciada, momento em que ela mesma retirou de seu corpo uma porção de maconha e um pacote contendo vários comprimidos e os entregou aos servidores do Presídio.

Na delegacia, inquirida acerca do fato, a denunciada optou por permanecer em silêncio. Contudo, na audiência de custódia, confessou o crime, afirmando que levaria a droga para seu companheiro, o denunciado Rogério. Importante frisar que duas semanas antes (em 31.01.2018), a denunciada foi presa em flagrante por fato semelhante, também ocorrido na Penitenciária Central do Estado, todavia, em audiência de custódia, ela obteve a liberdade (código 510826).

Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, a natureza do entorpecente, bem como a forma em que se deu o flagrante delito, aliados as declarações dos agentes penitenciários, demonstram que o tóxico apreendido com Tatiane seria repassado ao denunciado Rogério, que coordenou o crime, sendo que os dois tinham encontro marcado no horário de visitas do estabelecimento prisional.

Ainda, a reiteração de conduta semelhante com intervalo de quinze dias, comprova que ambos os denunciados se reuniram de forma duradoura e permanente, com o claro objetivo de comercializar o entorpecente no interior do presídio, onde há grande mercado clandestino para isso.

O denunciado Rogério é reincidente, tendo em vista as suas seis condenações por diversos delitos: quatro roubos majorados, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, posse de arma de fogo de uso permitido, cujas penas ainda não tinham sido extintas à época do fato (processo executivo de pena de código no. 308684) [...].”

Neste diapasão, pugna o pleito defensivo pela absolvição ao argumento que a porção de droga apreendia [maconha] com Tatiane Severo dos Santos não seria ao apelante destinada, porquanto nega qualquer envolvimento no delito. Subsidiariamente, pede a redução da pena de multa e a detração do período em que permaneceu segregado provisoriamente. (Id. 16574018/16574010)

Em contrarrazões, o ‘
Parquet’
refuta as teses defensivas, requerendo a manutenção incólume da sentença (Id. 16574023/16574025).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se
desprovimento
ao apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 18322979)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 940 (NOVECENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, “CAPUT” E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO QUE A PORÇÃO DE “MACONHA” APREENDIA COM A CORRÉ NÃO SERIA DESTINADA A ELE – INACOLHIMENTO – PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO DEIXAM MARGENS DE DÚVIDAS DE QUE A CONDUTA DO APELANTE FOI ESSENCIAL PARA QUE A COMPANHEIRA PERPETRASSE O CRIME DE TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, SENDO CERTO QUE, NÃO FOSSE A PRISÃO EM FLAGRANTE DELA DURANTE A REVISTA ÍNTIMA, TERIA INCIDIDO NOS VERBOS DESCRITOS NO TIPO PENAL EM REFERÊNCIA – ASSIM, LEVANDO EM CONTA QUE O ACUSADO NÃO SÓ ENCOMENDOU AS DROGAS À CORRÉ, COMO TAMBÉM SUBSIDIOU A CONDUTA DESTA, DEVE ELE SUPORTAR AS PENAS COMINADAS A ESSE DELITO, POIS EMBORA NÃO TENHA INCIDIDO EM NENHUMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 33, CAPUT DA LEI No 11.343/06, CONCORREU PARA O SEU COMETIMENTO (ART. 29, DO CP), INDUZINDO E CONVENCENDO A COMPANHEIRA A TRAZER-LHE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRAVA DETIDO – B) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADOR MONOCRÁTICO QUE, EM CADA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, MANTEVE-SE COERENTE RAZOÁVEL NA VALORAÇÃO DA PENA DE MULTA, FAZENDO COM QUE ESTA GUARDASSE A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA – C) REQUERIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEGREGADO PROVISORIAMENTE – INVIABILIDADE – A DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS QUANDO IMPORTAR NA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, SENDO CERTO QUE, EM CASO CONTRÁRIO, TRATA-SE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP –DESPROVIMENTO AO APELO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Alega a douta Defesa, em apertada síntese, que a porção de “maconha” apreendia com Tatiane Severo dos Santos não seria destinada ao réu ora apelante Rogério Gonçalves de Moraes. Argumenta, pois, que: “
não se pode falar em participação do recorrente (...) na conduta praticada única e exclusivamente pela coacusada (...) a qual confessou em Juízo estar levando a droga sem qualquer envolvimento do seu companheiro
”.(Sic.)

À luz do noticiado, insta consignar que é fato incontroverso nos autos de que no dia 14 de fevereiro de 2018, por volta de 09h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, a corré Tatiane Severo dos Santos fora surpreendida pelo sistema de revista íntima levando consigo a quantia de 191,50 g (cento e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) da substância maconha e remédios, a qual seria levada para o interior da unidade prisional.

Destarte, a materialidade do delito ressoa positivada no auto de prisão em flagrante (Id.16573480), boletim de ocorrência n.2018.51067 (Id.16573481), laudo Pericial de constatação de droga no.0375/2018 (Id.16573489), cujo teor transcreve-se, em síntese:

“II. MATERIAL:

A) 09(nove) comprimidos de coloração branca, de forma circular.

B) 12 (doze) comprimidos de coloração laranja, de forma circular. C) 10 (dez) comprimidos de coloração rosa, de forma cilíndrica.

D) 02 (dois) comprimidos de coloração branca, de forma cilíndrica.

E) 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em filme plástico transparente e cadarço de coloração marrom.

[...]

III. EXAMES:

Uma alíquota de cada porção examinada dos materiais descritos nos itens A, B, C e D foi submetida, ao exame com Tiocianato de Cobalto I, Ácido Clorídrico 10 ° Clorofórmio apresentando resultado NEGATIVO para a presença de COCAINA; e também a Reação Preliminar com Reagente de Simon e Reagente de Marquis apresentando resultado NEGATIVO para a presença anfetamina, que é princípio ativo do Ecstasy.

Uma alíquota da porção examinada do material descrito no item E foi submetida, ao exame com Fast Blue Salt B e Álcool 70%, apresentando o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha).

A Maconha é uma substância psicotrópica de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações posteriores, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei n°. 11.343/2006.”

Com efeito, na delegacia de polícia, quando inquirida acerca dos fatos, a acusada exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, em sede de audiência de apresentação, a corré confessou a prática do crime, bem como delatou a participação do apelante no delito de tráfico (Id.16573969 - mídia digital - fl. 54). Entretanto, perante o juízo singular, a acusada alterou a versão dos fatos.

E assim, consigna-se que TATIANE SEVERO DOS SANTOS, quando ouvida em juízo, declinou o seguinte: (CD-ROM/Fase Judicial – fl.128)

“(...) Já foi presa ou processada antes? Não senhora, minha primeira cadeia (...). Pode contar a sua versão? Foi isso que aconteceu, a mulher me encontrou na fila, como falei na audiência, foi a mesma coisa. Mesma coisa? Foi da mesma forma. Mas a senhora não ficou com medo? Não sabia o risco? Não, sabia o risco eu sabia, mas eu tava precisando no momento, aceitei também porque achei que ia ser fácil né. Mas já não tinha dado certo da outra vez (inaudível)? Porque da primeira vez (inaudível). Não entendi, pode repetir? Eu fui na primeira aconteceu que eu fui presa, certo, nunca tinha feito isso, ai da segunda eu fiz porque eu tava sendo ameaçada pra pagar a droga que eu tinha perdido da primeira vez (inaudível) ai já não foi pra ganhar dinheiro, foi pra pagar o que eu tava devendo. É a mesma mulher que ameaçou a senhora? É a mesma, é uma coisa só. Mas e por que que na (...) custódia a senhora falou que tava levando pra ele (...)? por que lá na delegacia ele tinham colocado que ia ser pra ele, como a carteirinha tava no meu nome, eles deduziram que era pra ele. Mas além da droga a senhora estava levando comprimido? Era comprimido de dipirona e torsilax. Estava escondido aonde? Junto com a droga. E a senhora escondeu tudo aonde? Na minha vagina (...). Além da ameaça a senhora ia receber dinheiro? Não, dessa segunda vez não, era só pra mim pagar o que eu tinha perdido da primeira vez. E a senhora ia entregar pra quem? Eu ia chegar e deixar no banheiro pra pegar. A senhora não ia entregar pro seu companheiro pra ele passar pra outra pessoa? Não, ia deixar no banheiro, como combinado e só ia pegar, essa ruiva que me pagou, me instruiu. É ruiva ou é loira? É ruiva. E a senhora não sabe o nome dela? É difícil saber nome de todo mundo. É a mesma da primeira vez? É a mesma. E a senhora não sabe quem é? Não. De quem se trata? É ruiva o apelido dela (...). Mas e como que foi combinado, por que se a senhora era ameaçada, então ela ligou antes pra senhora? Ela tinha meu número, da primeira vez, ela tinha meu numero pra combinar onde que ia levar a droga pra mim e o dinheiro, a primeira vez que eu fui presa e sai, ai da segunda ela tinha meu número, ela já tinha meu número. Fazia quantos dias? Uma semana antes (...). E a senhora não foi proibida de ir no presídio de novo? Não pegaram a minha carteira (...). Então a senhora nega que tivesse levando pro seu esposo? Não era pra ele, era pra outra pessoa. Os comprimidos também? Também. E pra quem que era? Não sei, eu era paga pra levar, não sabia pra quem. A senhora ia receber quanto? Mil reais, só pra entrar e deixar no banheiro (...). Perguntas da acusação – Da primeira vez que a senhora está falando ai, a senhora foi abordada lá na porta né, por ela? Isso (...). A senhora foi abordada por ela na hora que a senhora ia entrar? Não, foi uma visita antes ai nós combinou pra outra visita. E ela entregou a droga pra senhora lá? Não, pegou meu número (inaudível) levou droga, dinheiro. E o seu companheiro, ele não sabia de nada? Até então não né, ele ia saber lá dentro a hora que eu entrasse. Então, mas a droga era pra ele? Não, ele ia saber lá dentro a hora que eu entrasse com a droga. E essa história de deixar a droga no banheiro, isso já não é muito manjado não? Todo mundo vem com essa conversa que vai deixar a droga no banheiro. O pessoal não revista? No banheiro lá dentro do presídio. É? Dentro do presídio ninguém revista (...). Da outra vez a senhora ia receber como esse dinheiro? Por que a senhora não recebeu né, não foi pego nenhum dinheiro? Não, o dinheiro eu já tinha gastado antes. A, a senhora já tinha recebido? Já, peguei no mesmo dia que a droga, ai fui só com a droga (...). O seu companheiro está preso por qual motivo mesmo? Vários (...) acho que assalto, eu conheço ele há pouco tempo (...).”

Ainda em juízo, o depoimento da agente prisional responsável pelo flagrante ANGÉLICA CINTIA LEITE RODES, expõe acerca da dinâmica dos fatos, porquanto pretendia a companheira do apelante ingressar no presídio com a certa quantidade de droga e remédios acondicionados em seu órgão genital, cuja agente declinou o seguinte: (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 128)

“(...) A senhora se recorda dessa ocorrência? Com ‘minuciosidade’, sinceramente não, porque já fevereiro né (...) mas é, no dia do fato, eu me recordo, vou dizer o que recordo, que ao entrar na unidade, a gente dialoga né e ai é, aconteceu o nervosismo e que a gente aborda e tem um diálogo mais sucinto né, pergunta, indaga e ai as pessoas por percepção de nervosismo, como foi dito, dava pra se perceber e a gente conversa com a pessoa (inaudível). E a senhora se lembra se ela teve essa questão da maconha, de comprimidos também? Então, isso, ao ser indagado, ela disse e ai a gente foi pra verificar com ela e ai ela retirou o (...). Ela disse pra quem que ela estava levando essa droga? Na verdade assim, o que acontece, quando nós apreendemos e levamos pra unidade, subentende que ela iria levar pro esposo, por causa da carteirinha, porque elas visitam, mas isso ela não. A senhora se lembra se ela falou? Não (...).”

Aplica-se ao caso, arestos deste e. Sodalício:

“(...)
O c. STJ reconhece a gravidade concreta do tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional (STJ, HC no 235.873/RJ).
(...).”
(TJMT, HC no 270.621/SP).” (HC 2171/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 11/02/2014) (n. n.)

“(...)
O modus operandi empregado demonstra a periculosidade concreta, haja vista que o entorpecente apreendido, tinha por destino ser comercializado no interior de estabelecimento prisional
(...).”
(HC 31016/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no DJE 17/04/2013) (n. n.)

O apelante ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES, por seu turno, quanto inquirido em juízo negou que a porção de maconha e remédios apreendida com a sua companheira seria destinada a sua pessoa, justificando que nunca usou drogas e que não sabia que ela estava realizando esse tipo de conduta, afirmou, ainda, que ficou sabendo da apreensão de sua companheira através de outro detento, mas que depois do ocorrido não teve mais contato, razão pela qual não tomou conhecimento sobre o motivo dela tentar entrar com droga na unidade prisional, externando o seguinte: (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 147)

“(...) Já foi preso e processado antes? Já fui preso. Por qual motivo? Eu fui preso por art. 157 e por 121. O senhor tem condenação? Tenho (...). O senhor tem algum tipo de vicio? Só cigarro. Nunca usou droga? Não (...). O que o senhor tem a dizer? Não, o que eu tenho pra dizer a respeito, aconteceu isso aí, mas só que eu não tava ciente, não esperava que ela ia tá entrando com droga, porque se eu soubesse que ela fosse fazer um trem desse eu não ia deixar não. E o senhor já tinha conhecimento que duas semanas antes ela já tinha tentado fazer isso? Já tinha, eu fiquei sabendo pela visita de um preso lá, que ele chamou eu e falou bem assim: ‘ó, o povo segurou ela lá na frente lá’, ai depois eu fiquei sabendo que ela tava querendo trazer esses trem ai, mas só que eu não esperava que ela ia fazer esse trem, pra trazer não e nem sabia pra que que ela queria trazer esse trem, porque pra mim, eu não uso esse trem. Mas não era pra pagar alguma dívida do senhor lá? Não. O senhor não sabe então pra quem que ela estava levando? Não (...). O senhor nega que fosse pro senhor? Não, pra mim não foi não, eu não tenho assim conhecimento pra quem que é que ela ia trazer esse trem não (...). E o senhor sabe por que ela estava fazendo isso? Se ela precisava de alguma coisa? Não, desde que aconteceu isso aí, eu nunca mais tive acesso pra conversar com ela, pra ela falar alguma coisa pra mim (...) eu tô vendo ela hoje, depois de sete meses (...).”

Com efeito, denota-se que o protesto de inocência do apelante, bem como, a estória orquestrada pela corré não guarda verossimilhança com o contexto probatório, principalmente porque tal versão, ressoa tendenciosa e incoerente, assim, sem plausibilidade aparente.

Convém rememorar dos autos, que em depoimento prestado em juízo a corré Tatiana companheira do apelante relatou que levava a certa quantidade de droga para a pessoa denominada como ‘Ruiva’. Explicou, na ocasião que dias antes a esse flagrante essa mesma desconhecida [Ruiva] se encontrava na fila do presídio e lhe ofereceu dinheiro para entrar com as drogas no estabelecimento prisional. Disse ainda, que numa semana anterior a esses fatos, foi presa justamente quando tentava levar a droga para dentro do presídio para ‘Ruiva’, motivo pelo qual, justificou a atual conduta delitiva aduzindo que estava sendo ameaçada por ela para fazer o transporte como forma de pagar o entorpecente que havia ‘perdido’ no flagrante anterior.

Questionada de quem seria essa tal mulher que lhe contratou para fazer o transporte da droga e como a droga seria entregue dentro da unidade prisional, a mesma não declinou maiores detalhes, aduzindo apenas que a referida pessoa tinha a alcunha de ‘Ruiva’ e que a droga seria deixada no banheiro existente dentro do presídio.

Convém observar que sequer foram fornecidos maiores detalhes e identificação da possível pessoa que supostamente lhe contratou para fazer o transporte da droga e dos remédios para o interior da unidade prisional, apesar de alegar que era a segunda vez que tentava fazer o transporte da droga.

Além disso, a alegação da corré de que o combinado com a tal ‘Ruiva’ é que a droga seria apenas deixada por ela no banheiro, bem como do desconhecimento por parte do apelante, não convence, pois trata-se o banheiro do presídio de um ambiente público e bem movimentado, principalmente no horário de visitas, o que consequentemente não seria um local adequado para deixar a droga, ainda mais levando em consideração o alto valor de mercado e sua concorrência dentro de um presídio, o que, por certo, não passaria despercebido pelo grande volume de pessoas que frequentam a unidade prisional.

Analisando detidamente as declarações supratranscritas, é forçoso reconhecer que a conduta de tráfico de drogas imputado ao apelante encontra-se bem delineada, uma vez que não obstante o recorrente tenha atribuído a conduta delitiva exclusivamente à sua companheira, o fato de ele se encontrar segregado e ela ter unicamente o intuito de visitá-lo é liame de prova cuja dinâmica dos fatos converge ao recorrente, pois, concorreu para o seu cometimento, induzindo e convencendo a companheira a trazer-lhe drogas no estabelecimento prisional em que se encontrava detido.

Diante desse quadro fático, tem lugar a aplicação do preceito encartado no art. 29, caput, do Código Penal o qual prescreve:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Neste diapasão, o recorrente como destacado, concorreu para a prática do crime de tráfico perpetrado por sua companheira nas imediações do ergástulo penal incidindo, portanto, nas sanções previstas no art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, na medida de sua culpabilidade.

Não obstante a isso, a forma como a droga e os remédios estavam escondidos com a corré, ou seja, em suas partes íntimas, exigia do ora apelante no mínimo visita íntima, o que, conforme declinado pelo juízo sentenciante, reforça que realmente a droga se destinava ao recorrente ROGÉRIO, com quem mantinha frequentes visitas, conforme se denota do extrato do relatório de entrada de visitantes no presídio (fls. 42/v). Aliás, a regra que vigora nos estabelecimentos prisionais proíbe que as esposas tenham contato com outros detentos, corrobora tal conclusão.

Destarte, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é possível que a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento do acusado no delito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça deste vem admitindo a legalidade da condenação dos presidiários que solicitam as suas visitantes que ingressem com droga em unidade prisional. A propósito:

“1. Por certo não se classifica o traficante pela quantidade exagerada de drogas. Entretanto, considerando as condições apresentadas, não se pode fugir, na espécie, da hipótese de tráfico de drogas, quer pela quantidade de droga aprendida, mais de 247g de maconha, quer pela evidente ausência de coerência do discurso dos envolvidos, quer pelas circunstâncias do caso, ou seja, a tentativa de ingresso da droga em estabelecimento prisional, com a droga acondicionada em um preservativo inserido na genitália da ré, em quantidade suficiente a fomentar o gosto de quase a totalidade da população carcerária local. Noutra senda, resulta plenamente comprovada a tese de que, embora o apelante não tenha tido contato direto com a droga, ele determinou, induziu e/ou instigou a coacusada a transportar a droga para o interior do estabelecimento prisional, fato esse efetivamente considerado de acordo com a prova testemunhal antes assinalada, apresentando tal comportamento como verdadeira forma de coparticipação delitiva, de assomada importância inclusive, visto que sem ela certamente o crime não existiria, devendo responder na forma do concurso eventual de agentes, de acordo com a teoria monista, aplicável nessa situação. (...) (Ap 68289/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJe 01/09/2016).

Diante desse cenário, o fato do apelante negar a prática do delito – sem nenhuma prova que sustente a versão dos fatos – não basta para eximi-lo da responsabilidade penal, conforme registra os seguintes arestos:

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria do crime está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais federais que efetuaram a prisão e a apreensão das munições de uso restrito, escondidas no caminhão do acusado”. [...] (TJ/MT, Ap 101702/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019).

“[...] inviável a absolvição se a negativa a autoria do Apelante se apresenta dissociada de elementos convincentes e seguros da tese defensiva e principalmente, quando o contexto fático da apreensão de entorpecentes é confirmado por elementos probatórios consistentes em depoimentos de policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do Recorrente”. [...] (TJ/MT, Ap 83930/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

A
negativa do recorrente, apesar
de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois resta isolada nos autos.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.

O Código Penal não especifica limites mínimo e máximo de exasperação ou redução de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado, de maneira prudente, com observância ao livre convencimento motivado, fixar o patamar que entender necessário e suficiente à espécie, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se, assim, de discricionariedade vinculada à devida fundamentação.

Assim ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular, com referência ao recorrente ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES:

“Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 192,30G (cento e noventa e dois gramas e trinta centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta 06 (seis) condenações transitadas em julgado, sendo quatro pelo delito de roubo qualificado (processo n. 390/2008; cód. n. 87470; 104082 e 413856), outra pelo delito tipificado no art. 12, “caput”, da Lei 10.826/03 (cód. 328939) e a última pelo crime de homicídio qualificado (cód. 338565), conforme extrato de fls. 242/244.

Nesta fase, valoro como maus antecedentes as condenações pelo delito de roubo qualificado, proferidas nos autos de n. 390/2008 e cód. n. 87470; 104082 e 413856, com trânsito em julgado, respectivamente em 16.03.2009; 12.03.2007; 25.07.2014 e 09.09.2016, bem como a condenação pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido, proferida nos autos de cód. 328939, com trânsito em julgado em 17.08.2015, sendo certo que a condenação pelo delito de homicídio qualificado será valorada como agravante, na segunda fase.

Anoto que as condenações nos autos n. 390/2008 e cód. n. 87470, devem ser valoradas como maus antecedentes, já que não servem para reincidência, haja vista que entre a data do cumprimento de suas penas e a data da infração cometida neste feito, já decorreu tempo superior a 05 (cinco) anos, encontrando, vedação no disposto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, é como se orienta a doutrina e jurisprudência:

“(...) Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente que não adquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal (art. 59, caput)” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238)

“(...) Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos do art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, ao passo que, embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (STJ, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 – QUINTA TURMA).

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante a ser considerada.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que ostenta, além das condenações citadas na primeira fase, outra condenação pelo delito de homicídio qualificado (processo cód. no. 338565 – 1a Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 02.06.2016).

Por isso e com fundamento no
art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por isso, encontro a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividades criminosa, ressaltando ser esta sua sétima condenação penal por crime de elevada gravidade, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (fls. 177/178).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A minorante prevista no §4o, do artigo 33, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem”, porquanto, quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse. (Ap 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/03/2010, Publicado no DJE 31/03/2010).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES, vulgo “Rogerinho”, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17.06.1985, filho de Ivone Rodrigues Gonçalves e Eurides França de Moraes, residente e domiciliado na rua E, n°. 141, Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT (atualmente preso na Penitenciária Central do Estado - PCE), no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Neste diapasão, em que pesem os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão resta amparada em estrutura probatório indene nos autos que, revelam o tráfico ilícito de drogas, portanto,

inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Contudo, analisando a dosimetria da pena, mister necessário o redimensionamento da reprimenda estabelecida pelo juízo
a quo
, ao que procedo nos seguintes termos:

Na 1a fase, tem-se que o juízo
sentenciante
elevou em 02 anos e 06 meses a pena base em razão de dois vetores negativos, a saber, ‘
natureza e quantidade
’ e ‘
maus antecedentes’
, suscitando o
quantum
de 01(um) ano e 03 (três) meses, para cada uma das vetoriais.

Neste diapasão, mantendo a elevação do vetor ‘
antecedentes’
, nos moldes estabelecidos, visto que justificada concretamente em condenações anteriores.
[autos de n. 390/2008 e cód. n. 87470; 104082 e 413856, com trânsito em julgado, respectivamente em 16.03.2009; 12.03.2007; 25.07.2014 e 09.09.2016, bem como a condenação pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido, proferida nos autos de cód. 328939, com trânsito em julgado em 17.08.2015]

Entretanto, registro que a valoração negativa na ‘natureza e quantidade’ deve ser decotada de ofício, porquanto tal incremento se baseou tão somente na quantidade, ademais a natureza da substância não se mostra de alta nocividade e, a monta de 190 gramas, por si só, não se revela razoável à exasperação ocorrida assim em desconformidade com o C. STJ que, a propósito, dispõe nesse sentido:

“[...]Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, infere-se ser insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida (120g - cento e vinte gramas - de maconha), porquanto inábil a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedente”. (STJ - HC 525819/PR, Rel. MIN. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Dje 05.05.2020).

Assim, promovo o reajuste da pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) três meses redimensionando, por consectário lógico jurídico, para 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa;

Na 2.o Fase, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência [art. 61, inc. I, do CP], porquanto, além das condenações valoradas na primeira fase, resta outra condenação pelo delito de homicídio qualificado [processo cód. no. 338565 – 1a Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 02.06.2016], de modo que vai mantida a majorante em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, encontrando a pena nesta fase em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 700 (setecentos) dias-multa;

Na 3.a Fase, registro que a minorante do tráfico privilegiado se apresenta inaplicável, pois o recorrente não preenche os requisitos cumulativos do art.33, §4o da Lei no 11.343/2006.

Ademais, mantem-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, a reprimenda final e definitiva em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

III.DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

No ponto, requer a defesa, pela diminuição do
quantum
da pena de multa imposta ao apelante, pois, aduz não possui condições financeiras para adimpli-la. Ressalto que, a dosimetria acima estabelecida guarda proporção ao feito, assim, a propósito:

“[...] 3. Observando-se, no decorrer da dosimetria, a proporcionalidade concreta entre o quantum da reprimenda corporal e o número de dias-multa da sanção pecuniária, não há que se falar em redução da pena de multa, até porque a precariedade financeira do agente é circunstância que deve influir apenas no valor de cada dia-
multa. 4. Primeiro recurso não provido. Segundo apelo provido em parte. (TJMG; APCR 0014023-39.2015.8.13.0534; Presidente Olegário; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 25/03/2020; DJEMG 29/04/2020)

Olvida-se que a aplicação do valor para a fixação dos dias-multa foi em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, de modo que, não há que se falar em correção do
quantum
da pena de multa imposta ao apelante.

IV. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO 42 do CP e 387, § 2° do CPP.

Por derradeiro, não merece acolhimento o pedido relativo à detração da pena, isso porque embora não desconheça a alteração ocorrida no Código de Processo Penal, com a inclusão do §2o no art. 387 de tal diploma legal, da análise do citado dispositivo, verifica-se que a detração deve ser realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP.

Desta forma, caso não importe em alteração do regime, não é necessário que o juiz do processo de conhecimento realize o cômputo do tempo de prisão provisória, ainda mais quando se tem em mente que, na grande maioria das vezes, os autos não trazem elementos suficientes e atualizados sobre a real situação prisional do acusado.

In casu
, nos termos mencionados, o desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que, o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

A propósito:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –REDIMENSIONAMENTO – PENA DEFINITIVA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – O DESCONTO NÃO INFLUENCIARÁ NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. Afastada a análise desfavorável de algumas circunstâncias judiciais, redimensiona-se a pena-base em observância aos preceitos do art. 59 do CP. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 6 (seis) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas. O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao JUÍZO DA EXECUÇÃO penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo JUIZ DA EXECUÇÃO Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual”.(N.U 0004790-96.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

(...) A detração prevista no art. 387, §2, do CPP deve ser realizada, apenas quando importar na alteração do regime
prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da LEP. No caso, fixada pena de seis anos de reclusão, bem como havendo circunstâncias desfavoráveis (quantidade, natureza da droga e reincidência), cabível a manutenção do regime inicial fechado, com supedâneo no artigo 33, parágrafo 29, alínea ‘b’, combinado com o parágrafo 39, do Código Penal. (Ap 93017/2016, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, redimensionando a pena de ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES

para

07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020